Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709341-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE LOPES NETO IMPETRANTE: GIOLANIA PASSOS ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ LOPES NETO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da VEP, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (autos de origem n. 0180375-67.2009.8.07.0015). Paciente condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículos) (ID 15620335). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. Giolânia Passos Alves), em resumo, que o paciente, nascido em 17-janeiro-1968, cumpre pena em regime fechado, desde 2018, sendo portador de gota e diabetes tipo II, pertencendo ao grupo de risco pelo vírus COVID-19 (coronavírus). Noticiou que, diante disso, em 1o-abril-2020, formulou pedido de prisão domiciliar, destacando sua limitada condição física. No entanto, o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária da VEP, sob o argumento de que a situação no sistema penitenciário está sendo continuamente monitorada, com planos de ação tanto para a prevenção como para o combate à pandemia. Argumentou a Defesa que, segundo reportagem, já totalizam 63 casos de coronavírus no estabelecimento prisional, em Brasília, e há 38 suspeitos. Acrescentou que o CNJ editou a Recomendação n. 62, padronizando medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário para combater a propagação do coronavírus, recomendando, no artigo 5o, aos magistrados com competência sobre a execução penal que concedam saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n.o 56, sobretudo àqueles em situação de risco, inclusive os portadores de diabetes. Aduziu que as precárias condições das instalações penitenciárias somadas à grave pandemia de fácil contágio por contato interpessoal tornam constrangimento ilegal manter a prisão, especialmente, de integrantes de grupos de risco. Pleiteou, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, mediante uso de tornozeleira eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Eis a decisão que indeferiu o pedido formulado pela doutra Defesa Técnica (ID 15620333): Inicialmente destaco que proferi decisão no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão, tratando-se, portanto, de medida que busca minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Também foi determinado por esta VEP o isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária. Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. Como se vê, desde quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional. Julgo relevante registrar que este Juízo tem acompanhado de forma contínua a situação referente à pandemia da enfermidade COVID-19, tanto no âmbito internacional, como no aspecto nacional e local, pautando as ações junto ao sistema carcerário de acordo com os critérios técnicos definidos pelas autoridades públicas sanitárias e de saúde. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia. Tal medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente. Dessa forma, antes mesmo do irrompimento da pandemia no âmbito do Distrito Federal, foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF um Plano de Contingência para Epidemia da Doença causada pelo vírus SARS Cov-2 no Distrito Federal. No que tange ao sistema penitenciário especificamente, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Estado de Saúde elaborou um Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional, o qual prevê ações a serem aplicadas em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de apresentar resposta rápida para minimizar a transmissão e prevenir o agravamento, bem como a ocorrência de óbitos dentro das unidades prisionais. Tais documentos foram apresentados no âmbito do Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19, criado por este Juízo com o objetivo de obter informações mais fidedignas e com a máxima rapidez possível a respeito da situação de saúde dos(as) presos(as) alocados(as) nas Unidades Prisionais do DF. Nessa linha de raciocínio, em sintonia com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário - SESIPE, responsável pela gestão imediata dos presídios e, ainda, contando com a imprescindível colaboração da equipe de saúde prisional, da Defensoria Pública, OAB/DF e do Ministério Público, após realização de reuniões presenciais e virtuais, conforme o desenrolar dos fatos, várias medidas foram adotadas ao longo do tempo, tais como suspensão das visitas e dos benefícios externos; houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais. Além disso, houve suspensão de todas as escoltas não emergenciais, tudo como forma de reduzir ao máximo a circulação de pessoas e, por via de consequência, retrair o poder de contaminação do referido vírus. Registro que faz parte do referido Grupo de Monitoramento Emergencial o médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, cuja atuação técnica de profissional tem sido de extrema relevância para pautar as ações adotadas junto ao sistema penitenciário. Dentre as informações transmitidas a este Juízo pelo referido profissional, considero relevante destacar a seguinte, verbis: "Tomando como referência os acontecimentos nos países asiáticos e europeus, se o cenário de lá se repetir no Brasil, estima-se que 80% da população carcerária seja contaminada pelo vírus, a maioria de forma branda ou assintomática; desses, estima-se que cerca de 20% pode precisar de internação e que desses, estima-se que 8% pode precisar de leito de UTI. Os protocolos de saúde adotados. Os protocolos de saúde adotados até então estabelecem medidas sanitárias para que tudo isso não aconteça ao mesmo tempo, pois, se todas essas fases ocorrem no prazo de 15 dias, o sistema de saúde não suporta a demanda e entra em colapso" (destaquei). Conforme previsão daquele respeitado especialista, desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Todos, segundo informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional e também da SESIPE, apresentam sintomas leves e seguem sendo medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, em Ala própria, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Por outro lado, ressalto que o sistema penitenciário, contando com inestimável colaboração do Exército Brasileiro, montará hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda , com leitos contendo respiradores mecânicos, caso venham a ser necessários. Ademais, a soltura não seria garantia absoluta de que a pessoa presa não seria contaminada e, mais, de que guardaria o isolamento recomendado na própria residência ou de que não seria vetor apto a transmitir a doença para sua família, amigos ou, até mesmo, a eventual nova vítima ou outra pessoa com quem porventura viesse se encontrar em via pública. Ressalto que todos os órgãos do sistema de Justiça Criminal e Execução Penal envolvidos estão atuando diariamente, sob a orientação técnica da Gerência de Saúde Prisional para minimizar os efeitos dessa pandemia, bem como fornecer o adequado tratamento médico às pessoas contaminadas pelo Vírus SARS Cov-2. Todas as orientações repassadas pela equipe técnica indicam que o Distrito Federal adotou, tempestivamente, boas medidas preventivas, as quais devem ser diariamente reavaliadas. As ações estão sendo adotadas com critérios técnicos para manutenção da saúde e segurança públicas e de modo a evitar, ao máximo, sobrecargas ao sistema de saúde. No que tange à estabilidade e à manutenção da ordem e da segurança no âmbito das unidades prisionais, cumpre salientar que as poucas intercorrências disciplinares registradas até o dia de hoje, 14 de abril de 2020, foram imediatamente coibidas pelos servidores dos estabelecimentos prisionais, tendo os(as) envolvidos(as) sido devidamente identificados(as) e isolados(as), para fins de apuração das respectivas responsabilidades. Dessa forma, é possível afirmar que, em que pese as tentativas isoladas de desestabilizar o sistema penitenciário, a ordem e a segurança das unidades restou mantida, em virtude do esforço empreendido pelos servidores que atuam no interior das unidades. Não há, portanto, motivo para concluir que teria havido elevação do risco de rebelião ou motim, como decorrência da suspensão temporária das visitas ou dos benefícios externos, senão derivado de mera conjectura, notadamente quando cerca de 30% a 40% das pessoas privadas de liberdade não recebe visitas, percentual que se eleva no caso das mulheres para pouco mais da metade. Essa situação vem sendo igualmente monitorada pelos órgãos responsáveis e pelos setores de inteligência do sistema penitenciário, para que, no caso de ser registrado qualquer indício nesse sentido, as devidas providências sejam imediatamente adotadas. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos que saem e retornam às unidades prisionais, pois tais custodiados não estão tendo contato com o restante da população carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, desde que também permaneçam isolados do restante das pessoas presas. Dessa forma, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 14 de abril de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), que, em caso de surto descontrolado, não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. É importante ressaltar que, de acordo com a trajetória até então percorrida pelo vírus SARS Cov-2, tal patógeno não elegeu local ou pessoa específica para se alojar. Soma-se, ainda, a dificuldade imposta pela já conhecida circunstância de que, por ora, é inviável a testagem em massa de casos suspeitos, o que, aliado ao fato de que o vírus só se manifesta, em regra, de 10 a 14 dias após a contaminação, faz de todos nós potenciais novos infectados por essa nefasta doença. Ademais, como ainda não existe medicação capaz de afastar os efeitos do referido vírus e, principalmente, diante da possibilidade de o sistema de saúde vir a ser colapsado se houver concomitância na contaminação, a equipe de saúde prisional sugeriu a adoção de diversas medidas, tais como o bloqueio de visitas; colocação dos novos presos em "quarentena"; incremento da higienização das mãos e das áreas comuns e habitadas, dentre inúmeras outras que vêm sendo adotadas e que venho acompanhando de perto através de reuniões, troca de informações e, até mesmo, inspeções presenciais junto às unidades prisionais. Assim, a conclusão inexorável a que chego, com base em critérios eminentemente técnicos, é a de que qualquer pessoa no mundo, estando ou não presa, estará suscetível de contaminação pelo vírus SARS Cov-2 e o que resta a todos nós é apenas a precaução e a estrita observância das recomendações das autoridades médicas e sanitárias. Voltando aos fatos, reitero que foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Dessa forma, este Juízo tem cobrado de forma contínua dos gestores diretos do sistema penitenciário o estrito cumprimento das recomendações técnicas contidas nos documentos compartilhados pelas autoridades médicas e sanitárias, uma vez que a experiência internacional demonstra que é a observância de orientações qualificadas e baseadas em critérios científicos que se mostra como o melhor caminho para combater a disseminação do vírus SARS Cov-2. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Quanto à situação específica dos presentes autos, embora alegue a Defesa que o(a) Sentenciado(a) seja portador de comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não há nos autos comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerente aos(às) demais internos(as) portadores de enfermidades e que estão alocados(as) em estabelecimentos prisionais do DF, os(as) quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Ressalto que a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação genérica do risco de contágio, INDEFIRO o pleito defensivo. Vê-se que, consoante destacou a eminente autoridade judiciária, especificamente em relação ao caso do paciente, embora alegue “seja portador de comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não há nos autos comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante”. Registre-se que a decisão e as medidas adotadas pela eminente autoridade judiciária estão condizentes com a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, Conselho Nacional de Justiça, valendo salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, em que pese a notícia de agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator